Tribunal: TJMT
Processo: 1003640-02.2025.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003640-02.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), JECIVALDO CORREIA DA SILVA - CPF: 018.305.132-73 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1003640-02.2025.8.11.0045.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

Recorridos:
JECIVALDO CORREIA DA SILVA E ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 13 A 17/11/2025.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DO POLO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo ente municipal contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o encaminhamento do autor a especialista em onco-cirurgia, em hospital da rede pública de saúde ou, inexistindo vagas, em hospital privado, às expensas solidárias dos reclamados.

O recorrente sustenta que o tratamento pleiteado é de média e alta complexidade e, portanto, de responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso, conforme a repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS) e a tese do Tema 793 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o município de Lucas do Rio Verde pode ser responsabilizado solidariamente com o Estado de Mato Grosso pelo fornecimento de tratamento médico especializado de média e alta complexidade, ou se sua responsabilidade deve ser afastada, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral), fixou a tese de que os entes federativos, em decorrência da competência comum (art. 23, II, da CF/1988), são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo ao magistrado apenas direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar eventual ressarcimento.

A solidariedade reconhecida pelo STF permite que o cidadão acione qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, não havendo previsão de exclusão de ente do polo passivo, mas apenas de organização do cumprimento da decisão judicial de forma eficiente e coordenada.

O argumento de que o tratamento oncológico seria de média ou alta complexidade não exclui a responsabilidade do município, uma vez que a divisão de competências no âmbito do SUS não pode ser oposta ao cidadão como obstáculo ao exercício do direito fundamental à saúde.

A jurisprudência do STF e do STJ reitera que a teoria da reserva do possível não pode ser invocada para afastar obrigações constitucionais de prestação de saúde, sobretudo quando o direito à vida e à integridade física do paciente está em risco.

A alegação de que os municípios de Mato Grosso adotaram o modelo de “Gestão Plena” reforça a legitimidade e a responsabilidade municipal na execução das ações e serviços de saúde, inclusive de maior complexidade, dentro da rede regionalizada e hierarquizada do SUS.

Mantém-se, portanto, a sentença que reconheceu a responsabilidade solidária do município e do estado, assegurando o direito do cidadão ao encaminhamento e tratamento médico especializado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas ações que visam à garantia do direito à saúde, podendo o cidadão demandar qualquer deles isoladamente ou em conjunto.

O Tema 793/STF não autoriza a exclusão de entes públicos do polo passivo, mas apenas o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências.

A divisão administrativa de competências no SUS não pode ser invocada para restringir o acesso do cidadão a tratamento médico necessário, especialmente em casos de urgência ou risco à vida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; Lei no 8.080/1990; Lei no 9.099/1995, art. 55; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019; STJ, AgInt no REsp 1.733.013/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo município de Lucas do Rio Verde contra decisão monocrática (ID 318934389), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os reclamados, solidariamente, a disponibilizarem ao autor encaminhamento para Especialista de Onco Cirurgia em hospital da Rede Pública de Saúde ou, na falta de disponibilidade de vagas, em hospital da rede privada.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o tratamento pleiteado é de médio e alto custo e alta complexidade, sendo de responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências do SUS e a tese firmada no Tema 793 do STF.

Argumenta que sua atuação se limita a ações básicas e de baixa complexidade, e que a imposição de responsabilidade por procedimentos mais complexos comprometeria sua capacidade de atender às demais demandas essenciais da população. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o reconhecimento da responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso.

Em contrarrazões (ID 318934395), o reclamante defende a manutenção da sentença, argumentando que a responsabilidade dos entes federativos é solidária em matéria de saúde, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, não havendo que se falar em hierarquização das atribuições.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões (ID 318934400), sustenta que o Tema 793 do STF não autoriza a exclusão de entes públicos do polo passivo, mas apenas o direcionamento da ordem judicial conforme as regras de repartição de competências.

Ao final, requer o desprovimento do recurso.

Argumenta que todos os municípios do Estado de Mato Grosso optaram, voluntariamente, pelo modelo de “Gestão Plena”, onde assumem todos os serviços de saúde, recebendo, em contrapartida, recursos financeiros.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 320450895), manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, destacando a responsabilidade solidária dos entes federativos e a impossibilidade de aplicação da teoria da reserva do possível em questões que versam sobre a vida e a saúde humana.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se o município recorrente pode ser responsabilizado solidariamente com o Estado de Mato Grosso pelo fornecimento do tratamento médico pleiteado pelo recorrido, ou se a responsabilidade deve ser direcionada primariamente ao Estado, por se tratar de procedimento de média e alta complexidade.

O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal de 1988 (CF/1988) como direito fundamental de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196: "
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178-SE), fixou a seguinte tese: "
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

Da análise da tese firmada pelo STF, extrai-se que a solidariedade entre os entes federativos em matéria de saúde foi expressamente reconhecida, permitindo que o cidadão acione qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. Ao mesmo tempo, o STF reconheceu a possibilidade de o juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, sem prejuízo da responsabilidade solidária.

Importante destacar que o direcionamento mencionado na tese
não
implica exclusão de qualquer dos entes do polo passivo da demanda, como pretende o recorrente, mas sim a possibilidade de organizar o cumprimento da decisão judicial de forma mais eficiente, respeitando a divisão administrativa de competências no âmbito do SUS.

Como bem destacado nas contrarrazões do Estado de Mato Grosso, os Ministros do STF, ao julgarem recursos extraordinários após a fixação da tese, nunca acolheram pedidos de exclusão de entes públicos do polo passivo, limitando-se a determinar a inclusão do ente responsável quando este não integrava a relação processual.

Nesse sentido, o Ministro Edson Fachin, relator do voto majoritário no julgamento do Tema 793, esclareceu que "
a obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde em sentido lato"
e que
"é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde
".

No caso em análise, o recorrido é portador de lesão expansiva em região de glândula suprarrenal direita, síndrome consumptiva, perda ponderal e anemia, necessitando de encaminhamento para especialista em onco-cirurgia para prosseguir com diagnóstico e tratamento.

O Parecer Técnico do NAT (ID 318933996) confirmou a provável neoplasia de adrenal e a necessidade de diagnóstico e tratamento oncológico adequado sob supervisão de especialista, atestando a urgência do procedimento.

Embora o recorrente alegue que o tratamento pleiteado é de média e alta complexidade, sendo de responsabilidade primária do Estado, tal argumento
não
afasta sua responsabilidade solidária, conforme pacífica jurisprudência do STF e do STJ.

A divisão administrativa de competências no âmbito do SUS não pode ser oposta ao cidadão como forma de negar-lhe o acesso à saúde, direito fundamental garantido pela CF/1988.

Quanto ao argumento da reserva do possível, o STF tem entendimento consolidado no sentido de que tal teoria não pode ser invocada pelo Poder Público com o intuito de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, especialmente quando dessa conduta governamental negativa puder resultar nulificação ou aniquilação de direitos fundamentais como o direito à saúde.

Ademais, a exclusão do ente municipal do polo passivo, como pretendido, poderia fragilizar a posição processual do recorrido, que deliberadamente optou por incluir ambos os entes federativos na demanda para ampliar sua garantia, o que é plenamente admitido pela jurisprudência.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, tem-se que a sentença recorrida
não
merece reparos, pois corretamente reconheceu a responsabilidade solidária do município e do Estado pelo fornecimento do tratamento pleiteado pelo recorrido.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025